Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. FORMULAÇÃO NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPROVAÇÃO. VIOLAÇÃO DO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DOS ARTIGOS 104-A E 104-B, DO CDC. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme estabelecido nos incisos I e II, do parágrafo 3o, do artigo 1.012, do Código de Processo Civil, os pedidos de concessão de tutela de urgência recursal, de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem ser realizados por intermédio de petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição em separado. Desse modo, a formulação de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal no bojo das razões recursais revela a inadequação da via eleita e, por conseguinte, não deve ser conhecido.
2. A concessão da gratuidade só pode ser revogada mediante a presença de fundadas razões, lastreadas em elementos de prova suficientes para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de recursos firmada pelos autores, o que não se verificou na espécie.
3. Expostas razões de fato e direito hábeis a justificar a reforma da sentença, está preenchida a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
4. É incabível a alegação de preclusão, quando a matéria decidida por decisão interlocutória não comporta a interposição de agravo de instrumento, de modo que deve ser impugnada com recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC.
5. Constatado que o somatório das parcelas de empréstimos firmados com as instituições financeiras requeridas, descontadas em folha de pagamento e em conta corrente, comprometem, de forma substancial, os rendimentos mensais percebidos pelo autor apelante, mostra-se justificável considerar a parte autora como superendividada para fins de aplicar o procedimento específico descrito no Código de Defesa do Consumidor.
6. Ao constatar que o autor comprovou ser superendividado e que houve o afastamento da aplicação do procedimento especial de repactuação das dívidas pela sentença, torna necessário o reconhecimento da nulidade da sentença por erro de procedimento com a determinação do retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, observando o procedimento específico descrito nos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Apelação conhecida em parte e, na extensão, provida. Sentença cassada.